Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-56.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000
Voto no 27.713
Registro: 2020.0000553045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007306-56.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ALTAMIR NASARIO DA PAZ, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000
Voto no 27.713
Embargos de Declaração Cível no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 27.713
2
Comarca: JUNDIAÍ – 2a VARA CÍVEL
Embargante: ALTAMIR NASARIO DA PAZ
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 303/308 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico para julgar improcedente o pedido.
Aduz o obreiro embargante que o v. acórdão padece de
contradição. Sustenta que a perícia realizada em primeira instância teria
reconhecido a existência de incapacidade laborativa, ainda que mínima, o
que seria corroborado pela proposta de acordo oferecida pela autarquia.
Requer o embargante que seja sanado o vício apontado presente no v.
acórdão, atribuindo ao presente recurso efeito modificativo. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000
Voto no 27.713
Embargos de Declaração Cível no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 27.713
3
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de declaração
corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os preceitos legais,
gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão impugnada,
também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
Como se vê, a decisão recorrida é clara na sua fundamentação e
apresenta conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo
inequívoco que no caso concreto, a intenção do embargante está dirigida à
rediscussão do assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável a seus
interesses.
Ressalte-se que o v. acórdão não padece de qualquer vício,
tampouco deixa dúvida acerca da inexistência de incapacidade laborativa,
lembrando-se, ainda, que a legislação acidentária não indeniza a lesão em si,
mas apenas a efetiva incapacidade laborativa dela decorrente e, no caso,
convém frisar, que o expert nomeado por esta Corte não detectou prejuízo
funcional.
Observo que a perícia médica mencionada pelo obreiro foi
elaborada em 2017, anos antes do exame realizado agora em 2a instância por
perito de inteira confiança desta Corte (12/2019) e que, por tais motivos,
mereceria integral acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000
Voto no 27.713
Embargos de Declaração Cível no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 27.713
4
Ainda assim, é preciso registrar que o laudo de fls. 100/118 traz,
em seu exame físico, resultados negativos para os testes propedêuticos
realizados, não havendo menção de que há limitações de mobilidade nos
segmentos de queixa ou problemas psíquicos. Tal resultado, além de não
embasar a estranha conclusão de que o obreiro era, naquela ocasião, portador
de males incapacitantes, é compatível com o resultado mais recente, que
indica exame físico normal e constata que os tratamentos conservadores pelos
quais o autor passou obtiveram sucesso total, não havendo qualquer redução
atual em sua capacidade de trabalho.
Percebe-se, então, que a pretensão aqui demonstrada consiste
numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção mais
favorável aos interesses do embargante.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Ademais, é certo que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000
Voto no 27.713
Embargos de Declaração Cível no 1007306-56.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 27.713
5
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão,
obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre
a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas,
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados
do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do
CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator